Tribunal: TJDFT
Processo: 0712702-58.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DO PREPARO. PEDIDO PREJUDICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLÊNCIA. VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO. EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. FACULDADE DO CREDOR. COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS PELO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL OU PELA LEI. AUSÊNCIA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS. ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. A apreciação do pedido de concessão da justiça gratuita fica prejudicado quando a parte interessada recolhe o respectivo preparo antes do pronunciamento judicial. Tal comportamento é incompatível com o pleito formulado, como também afasta a alegada presunção de hipossuficiência econômica, conditio sine qua non para a concessão do benefício processual.
2. Não há cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a prova testemunhal. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Caso se entenda que a prova se mostra inútil ou protelatória, o julgador tem o poder-dever de indeferir sua produção.
3. A despeito de defenderem o exaurimento dos meios de negociação na via administrativa, os réus não demonstraram a intenção de renegociação da dívida nos moldes da Lei 7.827/89, não se desincumbindo de comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
4. Diante do inadimplemento da obrigação pactuada, por força de cláusula contratual expressa, o consequente vencimento antecipado das parcelas vincendas é medida que se impõe.
5. O descumprimento de obrigação líquida constitui o devedor em mora a partir do inadimplemento, nos termos do art. 397 do CC (tempus interpellat pro homine).
6. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.